Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA À JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. AÇÃO INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que indeferiu a inicial da Reclamação em virtude da falta de previsão normativa que se amolde à hipótese dos autos.
2. O Regimento Interno desde Tribunal é claro ao exigir a oposição de julgado da Turma Recursal à jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em precedente qualificado, fazendo referência, em seu art. 18, inciso V, ao art. 988, inciso IV, e § 1o do Código de Processo Civil.
2.1. No caso dos autos, as agravantes não suscitaram qualquer precedente do Superior Tribunal de Justiça ou da presente Câmara de Uniformização, esbarrando na ausência de previsão legal para a hipótese dos autos, uma vez que a Reclamação é instrumento excepcional de controle, não se confundindo com medida recursal das decisões proferidas pelas Turmas Recursais do Juizado Especial.
3. A hipótese de cabimento da Reclamação prevista no art. 988, inciso II do CPC, refere-se à garantia da autoridade das decisões do tribunal proferidas em um caso concreto, tratando-se das mesmas partes, e não à resolução de incompatibilidades entre o acórdão reclamado e julgados diversos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.